Tribunal: STF
Processo: RHC 255380
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO. CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO JUDICIALMENTE E CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.